Tribunal: STF
Processo: Rcl 95141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DO PRAZO DE 48 HORAS PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA INCLUIR DENÚNCIA CONTRA A PREFEITA NA ORDEM DO DIA DA SESSÃO PLENÁRIA PARA RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório 
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mario Augusto de Souza Nishiyama, em 20.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2124268-87.2026.8.26.0000, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal:
“Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida a fls. 922/924 dos autos do mandado de segurança impetrado por Adriana Duch Machado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, que indeferiu liminar tendente à imediata suspensão do Decreto Legislativo 5/26 da Câmara Municipal de Itapeva/SP, com determinação de retorno da impetrante ao cargo de prefeita, e consequente suspensão dos efeitos do processo de cassação n. 1/26, até o julgamento final do writ.
Irresignada, alega a agravante (fls. 1/17), em síntese, que i) a autoridade impetrada não observou o prazo de 48 horas previsto no artigo 23, I, alínea ‘b’, do Regimento Interno da Câmara Municipal, e incluiu a denúncia contra a então Prefeita Municipal na Ordem do Dia da sessão plenária em que foi recebida a acusação, e que resultou na cassação do seu mandato; ii) além de afrontar a garantia ao devido processo legal, o ato do impetrado aniquilou mandato concedido por voto popular a partir da inobservância do procedimento previsto na legislação; iii) há precedente da 10ª Câmara de Direito Público em que foi anulado processo de cassação em razão do descumprimento do prazo de 48 horas para inclusão da análise da denúncia na Ordem do Dia (fls. 2/3); iv) o periculum in mora milita em seu favor e da estabilidade funcional, pois deve ser prestigiado o mandato eletivo com todas as suas prerrogativas e poderes; v) a denúncia foi aceita no próprio dia em que deflagrada, por 11 votos a favor e 4 contra, e o procedimento de cassação transcorreu, não obstante a nulidade insanável desde sua gênese, até sua efetivação, com sessão iniciada em 22.4.2026 e encerrada em 23.4.2026, com a publicação do Decreto Legislativo nº 5/26; vi) o mandado de segurança nº 1000829-22.2026.8.26.0270 versa sobre pesca probatória e nulidade da ata da sessão de julgamento, por isso descabido o indeferimento da liminar ora discutida, pelo juízo de origem, por receio de afrontar decisão anteriormente concedida no agravo de instrumento tirado daquela decisão (nº 2106220-80.2026.8.26.0000), e por prudência jurisdicional; havendo probabilidade do direito, é caso de reformar a decisão agravada, sob pena de se consolidar prejuízo decorrente do afastamento da mandatária do cargo sem o devido processo legal; vii) o período de afastamento do exercício do mandato não é devolvido ao mandatário, e o seu poder-dever de representação popular é irremediavelmente atingido; viii) o dispositivo violado pela autoridade impetrada consagra o princípio da publicidade e da deliberação informada, pois para julgar a denúncia é necessário que haja ciência prévia efetiva; o respeito às 48 horas de antecedência para deliberação é norma cogente e simétrica às disposições do Judiciário; ix) a jurisprudência do TJSP consagra a observância às previsões regimentais que exigem prazo para a Ordem do Dia (fl. 10); x) a ilegalidade foi acompanhada de prejuízo concreto evidente, pois a denúncia foi recebida e houve cassação do mandato, em decorrência de ato abusivo e desprovido de fundamento jurídico válido do agravado, que submeteu a matéria ao colegiado de forma abrupta, sem respeito ao prazo razoável para conhecimento da matéria votada; xi) o STF entende que a previsão regimental de prazo para inclusão na Ordem do Dia de Câmara Municipal não afronta o procedimento de cassação do Decreto-Lei nº 201/67 (fl. 12).
Por considerar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do Decreto Legislativo nº 5/26, da Câmara Municipal de Itapeva/SP, com sua reintegração no cargo de Prefeita Municipal, e a consequente suspensão dos efeitos do processo de cassação nº 1/26 até julgamento final.
É o relatório.
Observa-se que o mandado de segurança do qual emanou a decisão ora agravada possui causa de pedir distinta do mandado de segurança 1000829-22.2026.8.26.0270, em que a liminar deferida pelo juízo de origem fora revogada em sede recursal para ‘suspender os efeitos da r. decisão agravada e reestabelecer os efeitos do Decreto Legislativo nº 05/2026, determinando-se o afastamento da impetrante do cargo de Prefeita Municipal de Itapeva, até o julgamento definitivo do presente recurso pela Turma Julgadora’ (fl. 23) e, embora possa ter norteado a ponderação do magistrado de origem para o indeferimento da liminar reclamada neste recurso, não se olvida que a questão ora trazida pela impetrante retrata vício formal insanável, que maculou o procedimento que culminou na cassação da prefeita municipal.
Assim, ainda que, a um lado, a reversão da medida possa gerar ‘cenário de instabilidade institucional e sucessiva alternância precária no exercício da Chefia do Poder Executivo Municipal’ (fls. 923/924), por outro também não se mostra prudente permitir que o procedimento eivado de vício insanável prossiga surtindo efeitos.
O representante do Ministério Público apontou que o cerne da questão está no fato de que o desrespeito ao rito regimental (artigo 23, I, ‘b’, do Regimento Interno da Câmara Municipal), especificamente ao prazo de 48 horas de antecedência para organização da Ordem do Dia, contamina todo o processo, visto que o ‘interstício não é mera formalidade, mas garantia do princípio da publicidade e da não surpresa, permitindo que o acusado e os julgadores tenham ciência prévia da matéria. O descumprimento de tal prazo macula o ato por violar o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF)’ (fl. 919, dos autos do mandado de segurança).
E antes de opinar pelo deferimento da liminar, acrescentou que a ‘impetrante, eleita democraticamente, encontra-se afastada do cargo por um processo eivado de vício de origem, o que fere a soberania popular e a estabilidade institucional do Município’ (fl. 920).
Diante desse contexto, respeitado o entendimento do juízo de origem – que conferiu especial relevo à ‘prudência jurisdicional’ em razão de anterior ‘deferimento de tutela provisória posteriormente suspensa por decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento Processo nº 2106220-80.2026.8.26.0000, Relator(a): MARCELO SEMER Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público)’ (fl. 923), em recurso ainda não julgado –, diante da constatação de erro procedimental que vicia, numa primeira mirada de forma insanável, o processo de cassação, e ainda considerando o cenário de instabilidade institucional, com sucessivas alternância no exercício da Chefia do Executivo Municipal, deve-se privilegiar que o cargo seja ocupado pela agravante, eleita democraticamente Prefeita Municipal, até decisão definitiva acerca de seu afastamento.
É o que basta para atribuir efeito ativo ao recurso, deferir a liminar como inicialmente almejada pela impetrante, e determinar a imediata suspensão dos efeitos do processo de cassação nº 1/26 até o julgamento final do mandado de segurança nº 1001002-46.2026.8.26.0270, e o retorno da impetrante ao cargo de Prefeita do Município de Itapeva” (doc. 8).

Contra essa decisão ajuíza a presente reclamação.

2. O reclamante alega que o “Tribunal de origem deferiu efeito ativo ao Agravo de Instrumento, para suspender imediatamente os efeitos do Processo de Cassação nº 01/2026 até o julgamento final do Mandado de Segurança nº 1001002-46.2026.8.26.0270, determinando, ainda, o retorno da Impetrante ao cargo de Prefeita Municipal de Itapeva. É precisamente contra essa decisão interlocutória que se volta a presente reclamação constitucional” (fl. 6, doc. 1).

Afirma que a autoridade “reclamada não se limitou a interpretar regra  interna de funcionamento parlamentar, tampouco a exercer controle ordinário de legalidade sobre ato administrativo local. Ao contrário, a decisão atribuiu eficácia invalidante a norma regimental municipal e a transformou em verdadeiro requisito de validade do processo de cassação de Prefeito Municipal, condicionando a higidez do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 à observância de exigência procedimental não prevista na legislação federal de regência. Em outras palavras, a decisão reclamada permitiu que disposição do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapeva, relativa à organização da ordem do dia, prevalecesse sobre o rito nacionalmente uniforme previsto no Decreto” (fl. 6, doc. 1).

Sustenta que, “ao assim decidir, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violou diretamente a autoridade da Súmula Vinculante nº 46 desta Suprema Corte, segundo a qual a definição dos crimes de responsabilidade e o  estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Diante desse cenário, não restou alternativa ao Reclamante senão o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja preservada a autoridade da Súmula Vinculante nº 46 e cassada a R. Decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do Decreto Legislativo nº 05/2026 e do Processo de Cassação nº 01/2026, regularmente processado sob a égide do Decreto-Lei nº 201/1967” (fl. 7, doc. 1).

Assinala que, “com o respeito sempre devido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São  Paulo, (...) a r. decisão reclamada afrontou diretamente a autoridade da Súmula Vinculante nº 46 deste Supremo Tribunal Federal, ao admitir que  norma regimental municipal pudesse estabelecer requisito procedimental autônomo para o processamento de denúncia político-
-administrativa contra Prefeito Municipal, em matéria disciplinada por norma federal de competência privativa da União” (fl. 10, doc. 1).

Argumenta que “o procedimento de cassação de Prefeito Municipal por infração político-administrativa encontra disciplina própria no Decreto-Lei nº 201/1967, diploma federal que regula, de maneira específica, o processamento e julgamento da denúncia perante a Câmara Municipal. O art. 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967 dispõe que, de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento (...). Pondera que, “se o Decreto-Lei nº 201/1967 determina que a denúncia seja submetida ao Plenário na primeira sessão, não pode norma regimental municipal criar requisito adicional de antecedência mínima de 48 horas para sua inclusão na ordem do dia, transformando essa exigência local em pressuposto de validade do ato de recebimento da denúncia” (fls. 12-13, doc. 1).

Assevera que “a gravidade institucional da medida reforça a necessidade de intervenção desta Excelsa Suprema Corte. Não se está diante de discussão meramente acadêmica sobre a interpretação de dispositivo regimental. Está-se diante de decisão judicial que, com fundamento em norma local não prevista no Decreto-Lei nº 201/1967, suspendeu os efeitos de decreto legislativo de cassação e alterou, de forma imediata, a titularidade da Chefia do Poder Executivo Municipal” (fl. 20, doc. 1).

Requer “a concessão de medida  liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da r. decisão reclamada proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2124268-87.2026.8.26.0000, em trâmite perante a Colenda 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo-se, por conseguinte, os efeitos do Decreto Legislativo nº 05/2026 e do Processo de Cassação nº 01/2026, até julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 26, doc. 1).

Pede, no mérito, “o julgamento de procedência da presente reclamação constitucional, com a cassação definitiva da r. decisão reclamada, por afronta direta à autoridade da Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de utilização de norma regimental municipal como requisito autônomo de validade do procedimento político-administrativo disciplinado pelo Decreto-Lei nº 201/1967; e (...) por consequência, seja restabelecida, em definitivo, a plena eficácia do Decreto Legislativo nº 05/2026 e do Processo de Cassação nº 01/2026, regularmente instaurado e processado sob a égide do Decreto-Lei nº 201/1967” (fls. 26-27, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a observância do prazo de quarenta e oito horas previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal, para incluir a denúncia contra a Prefeita municipal na ordem do dia da sessão plenária em que examinada a acusação, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

A Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.

6. A Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
“O representante do Ministério Público apontou que o cerne da questão está no fato de que o desrespeito ao rito regimental (artigo 23, I, ‘b’, do Regimento Interno da Câmara Municipal), especificamente ao prazo de 48 horas de antecedência para organização da Ordem do Dia, contamina todo o processo, visto que o ‘interstício não é mera formalidade, mas garantia do princípio da publicidade e da não surpresa, permitindo que o acusado e os julgadores tenham ciência prévia da matéria. O descumprimento de tal prazo macula o ato por violar o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF)’ (fl. 919, dos autos do mandado de segurança).
E antes de opinar pelo deferimento da liminar, acrescentou que a ‘impetrante, eleita democraticamente, encontra-se afastada do cargo por um processo eivado de vício de origem, o que fere a soberania popular e a estabilidade institucional do Município’ (fl. 920).
Diante desse contexto, respeitado o entendimento do juízo de origem – que conferiu especial relevo à ‘prudência jurisdicional’ em razão de anterior ‘deferimento de tutela provisória posteriormente suspensa por decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento Processo nº 2106220-80.2026.8.26.0000, Relator(a): MARCELO SEMER Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público)’ (fl. 923), em recurso ainda não julgado –, diante da constatação de erro procedimental que vicia, numa primeira mirada de forma insanável, o processo de cassação, e ainda considerando o cenário de instabilidade institucional, com sucessivas alternância no exercício da Chefia do Executivo Municipal, deve-se privilegiar que o cargo seja ocupado pela agravante, eleita democraticamente Prefeita Municipal, até decisão definitiva acerca de seu afastamento. 
É o que basta para atribuir efeito ativo ao recurso, deferir a liminar como inicialmente almejada pela impetrante, e determinar a imediata suspensão dos efeitos do processo de cassação nº 1/26 até o julgamento final do mandado de segurança nº 1001002-46.2026.8.26.0270, e o retorno da impetrante ao cargo de Prefeita do Município de Itapeva” (fls. 3-4, doc. 8).
Não há indicação de que a autoridade reclamada tenha afastado a aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967 no exame de procedimento 
político-administrativo que resultou na cassação do mandato da Prefeita. 

Na espécie vertente, não se revela descumprimento da Súmula Vinculante n. 46. Não se põe em questão, sequer tangencialmente, usurpação da competência legislativa da União para definir crimes de responsabilidade ou traçar normas para o processo e julgamento de crimes dessa natureza, a comprovar ausência de estrita aderência entre o ato apontado como reclamado e a súmula vinculante invocada como paradigma de descumprimento. Assim, por exemplo, o seguintes julgados:
 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 68.641-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.5.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Cassação de mandato parlamentar. Decoro parlamentar. Súmula Vinculante 46. Inexistência de violação. Decreto-Lei 201/1967, Resolução 007/2011 e Lei Orgânica Municipal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.159.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.2.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 46 da Súmula, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 2. Tendo o Órgão de origem concluído evidenciados vícios em procedimento administrativo que culminou na cassação de mandato de prefeito, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 70.405-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 
II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. 
III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.626-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 55.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).

Confiram-se, ainda, estas decisões monocráticas: Rcl n. 31.759, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.11.2018; Rcl n. 43.502, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.10.2020; Rcl n. 42.728, Relator
 o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.10.2020; Rcl n. 41.280, 
Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.6.2020; Rcl n. 40.977, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2020; Rcl 38.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2020; Rcl n. 39.446, 
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.2.2021; e Rcl n. 67.858, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.6.2024.

7. A reclamação objetiva a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora